Tribunal: STJ
Processo: 2220442-66.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950256 - SP(2025/0195763-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE APARECIDO CLARO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DE PAULA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO PEREIRA MATIAS - SP286181
ARIADNE ABRÃO DA SILVA ESTEVES - SP197603
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - SP392932
AGRAVADO
: ELIZEU SILVINO DOS SANTOS PIRES
ADVOGADOS
: ELISA MARIA PEREIRA AVILA - SP299205
THAIS PASIN CALDAS - SP367843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
APROVOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual
foi proferida decisão aprovando o laudo que avaliou o imóvel penhorado.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a7f3165-c181-4a29-9224-a714a9027675

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950256 - SP (2025/0195763-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE APARECIDO CLARO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DE PAULA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO PEREIRA MATIAS - SP286181

ARIADNE ABRÃO DA SILVA ESTEVES - SP197603

GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - SP392932
AGRAVADO
: ELIZEU SILVINO DOS SANTOS PIRES
ADVOGADOS
: ELISA MARIA PEREIRA AVILA - SP299205

THAIS PASIN CALDAS - SP367843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APROVOU
O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi
proferida decisão aprovando o laudo que avaliou o imóvel penhorado.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JOSE APARECIDO CLARO e VERA
LUCIA DE PAULA OLIVEIRA, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial..
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Ação:
ELIZEU SILVINO DOS SANTOS PIRES, em face do agravante, na qual requer o
prosseguimento da execução com homologação do laudo de avaliação das
benfeitorias e acessões para viabilizar a expropriação.
Documento eletrônico VDA53160666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:12
Código de Controle do Documento: 7fe8e905-ffd3-4a1e-8819-382d6bcefd30

homologou o laudo pericial de avaliação do
Decisão interlocutória:
imóvel penhorado, afastou a impugnação dos executados e manteve a penhora
sobre as benfeitorias e acessões.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
Acórdão:
agravantes, nos termos da seguinte ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Penhora que recaiu sobre benfeitorias e acessões do
imóvel - Pedido de limitação da penhora que não é acolhido, pois genérico - Laudo
pericial avaliou a totalidade do imóvel e especificou o valor atribuído ao terreno e às
benfeitorias e acessões - Homologação do laudo pericial que é mantida - Recurso
desprovido.
(e-STJ fl. 26)
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
o óbice da Súmula 7 do STJ, demonstrando que não pretende reexame de provas,
mas a valoração jurídica sobre a delimitação da penhora das benfeitorias e acessões,
com violação dos arts. 502, 884 e 1.228 do CC, e do
II, do CPC. Traz
art. 1.022,
questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado
o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
art. 932,
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: incidência da
Súmula 7 do STJ.
- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA53160666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:12
Código de Controle do Documento: 7fe8e905-ffd3-4a1e-8819-382d6bcefd30

limitando-se a alegar genericamente que não pretende rediscutir ou valorar as
provas dos autos e sim tão somente asseverar a violação de lei federal, sem
demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53160666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:12
Código de Controle do Documento: 7fe8e905-ffd3-4a1e-8819-382d6bcefd30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.256 / SP
Número Registro: 2025/0195763-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014317620198260625
10027538520178260625
14317620198260625
1431762019826062510027538520178260625 22204426620238260000 23007217320228260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE APARECIDO CLARO
AGRAVANTE : VERA LUCIA DE PAULA OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOÃO ROBERTO PEREIRA MATIAS - SP286181
ARIADNE ABRÃO DA SILVA ESTEVES - SP197603
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - SP392932
AGRAVADO
: ELIZEU SILVINO DOS SANTOS PIRES
ADVOGADOS : ELISA MARIA PEREIRA AVILA - SP299205
THAIS PASIN CALDAS - SP367843
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE APARECIDO CLARO
AGRAVANTE : VERA LUCIA DE PAULA OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOÃO ROBERTO PEREIRA MATIAS - SP286181
ARIADNE ABRÃO DA SILVA ESTEVES - SP197603
Documento eletrônico VDA54617693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:26
Código de Controle do Documento: 069bd80a-893a-4209-a778-e75925712425

GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - SP392932
AGRAVADO
: ELIZEU SILVINO DOS SANTOS PIRES
ADVOGADOS : ELISA MARIA PEREIRA AVILA - SP299205
THAIS PASIN CALDAS - SP367843
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:26
Código de Controle do Documento: 069bd80a-893a-4209-a778-e75925712425